Tribunal: CARF
Processo: 15504.728926/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728926/2016-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.225 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Assunto
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ALIANZA IMOVEIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 07-40.134 - 4a Turma
da DRJ/FNS, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao
Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 2016146, de 09/09/2016, de fl. 12, por
meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728926/2016-35
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

Inconformada, a interessada
apresentou
manifestação de
inconformidade de fls. 2 e 3, por meio da qual alega, em síntese, que:
- conforme documentos em anexo, regularizou o débito
previdenciário referente a competência 12/2015 no prazo estipulados pelo art. 4o
do ADE;
- os débitos previdenciários DEBCADs 43.146.471-5, 46.645.219-5
e 46.645.222-5, já haviam sido devidamente quitados pelo contribuinte,
conforme documentos anexos, com os benefícios da Lei no 12.996 de 2014;
inclusive, quando do pedido de Adesão ao Simples Nacional, fora solicitado ao
contribuinte a apresentação dos pagamentos desses DEBCADs à RFB;
- cabe alertar, que a apresentação dos documentos pelo
contribuinte, dentro do prazo estabelecido pelo ADE fora comprometida pela
Greve dos Auditores Fiscais da RFB, vez que não possuía senha suficiente para
que o contribuinte pudesse ajustar tais pendências;
Por fim, diante de todo o exposto, requer a total improcedência do
ADE, cessando seus ulteriores efeitos e, consequentemente, o seu arquivamento,
para que assim, a interessada permaneça no Simples Nacional, por ser um ato de
justiça fiscal.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/FNS, por meio do Acórdão no 07-40.134, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Conforme Ato Declaratório Executivo – ADE, de fl. 12, a interessada foi
excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2017, em virtude da existência de débitos, para com a Fazenda
Pública Nacional, com exigência não suspensa.
2. Posto isto, passa-se, então, à análise da situação do contribuinte na data
limite estipulada pelo ato declaratório para regularização dos débitos, a
fim de que o ato de exclusão fosse tornado sem efeito.
3. Tendo o contribuinte tomado ciência do Ato Declaratório, conforme
documento de fl. 30, em 13/10/2016, a data limite para regularização dos
débitos para que a exclusão se tornasse sem efeito seria 12/11/2016.
4. Em sede de manifestação de inconformidade, por sua vez, a interessada,
para comprovar que procedeu o pagamento do débito previdenciário
decorrentes do batimento GFIP x GPS, no valor de R$ 412,72, juntou
aos autos à fl. 25, cópia da Guia da Previdência Oficial – GPS, paga em
10/10/2016, no valor de R$ 536,24 (R$ 412,72 INSS + R$ 123,52 juros e
multa), referente a competência 12/2005.
5. Assim, considerando-se que a data limite para regularização do débito em
comento se deu em 12/11/2016, há que se considerar que a referida
regularização se deu nos termos do prazo estipulado pelo ADE.
6. Todavia, no que tange aos débitos previdenciários DEBCADs
43.146.471-5, 46.645.219-5 e 46.645.222-5, em que pese as alegações da
defesa quando aduz que já havia procedido o pagamento dos mesmos, fato
é que da análise dos documentos juntados aos autos em sede de
manifestação de inconformidade, ainda que a interessada, de acordo com
demonstrativo abaixo colacionado, extraído do relatório emitido pela
Receita Federal do Brasil, para fins de solicitação de Certidão Positiva de
Débito com efeito de Negativa, de fl. 21, tenha logrado êxito em
comprovar que os respectivos débitos foram incluídos no pedido de
parcelamento, não consta dos autos nenhum comprovante de
pagamento do parcelamento dos créditos em comento.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

7. Não bastasse isso, de acordo com consulta realizada, no dia 31/01/2017,
junto ao sistema SIVEX da Receita Federal do Brasil, extrato de fl. 29,
após, portanto, do prazo para regularização, vencido em 12/11/2016, não
foram localizados qualquer pagamento para os referidos débitos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

Do Mérito

Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega não estar mais em débito com a
RFB, in verbis:
Alega o contribuinte, não estar em débito com a RFB. Apresenta a quitação dos
mesmos nos moldes da Lei 12996/2014.
Alega ainda ter comprometida sua regularização em função da Greve da RFB,
uma vez que não possuía senha para o atendimento ao público.
Alega também, que. como a RFB não pode disponibilizar pessoal necessário para
atender os contribuintes para a regularização dos débitos elencados no ADE, não
pode ser penalizado por um ADE emitido dentro de um período de greve uma vez
que tentou várias vezes fazer a regularização dos mesmos.
Alega também que tais débitos já foram objeto de apreciação pela RFB, no
momento de opção da empresa pelo Simples Nacional e. que, por equivoco, nos
controles da RFB os mesmos não foram baixados.
Apresenta o Contribuinte, todos os documentos que embasam sua
fundamentação, GPS recolhidas na forma da Lei 12996/2014, à vista com o
benefício do desconto de multas e juros.

Anexa ao presente recurso , para comprovar o pagamento dos débitos, as GPS
(Guia da Previdência social) (fls. 55 a 62).
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o pagamento dos referidos
débitos e as condições para permanência no Simples Nacional. Após a realização da diligência,
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.225 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.728926/2016-35

prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a (in)satisfação das
condições para permanência no Simples Nacional.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação dos pagamentos dos referidos
débitos.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital